Tribunal: TJDFT
Processo: 0730621-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. COISA JULGADA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos morais e materiais, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão da ocorrência de coisa julgada. 1.1 O recorrente alega que a demanda atual é autônoma e distinta de ação anterior, sustentando que a questão envolvendo o veículo Hyundai/Tucson não teria sido objeto de julgamento no processo anterior. 1.2 Requer o prosseguimento da ação e a condenação do recorrido pelos danos decorrentes da perda do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a pretensão deduzida na ação está acobertada pela coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material impede nova apreciação judicial de demanda com mesma relação jurídica, partes, causa de pedir e pedido, conforme arts. 337, § 4o, e 502 do CPC.
4. O autor/apelante ajuizou a presente ação a fim de cobrar do apelado o valor correspondente ao veículo Hyundai/Tucson, dado como forma de pagamento no contrato rescindido no processo n. 0736135-34.2019.8.07.0001.
5. O contrato utilizado como fundamento na presente ação é o mesmo que foi rescindido judicialmente, evidenciando a identidade da relação jurídica.
6. A pretensão atual busca reparação por supostos danos decorrentes da perda do veículo, fato diretamente relacionado à execução e rescisão do contrato já analisado nos autos n. 0736135-34.2019.8.07.0001, com decisão de mérito já transitada em julgado.
7. A tentativa de rediscutir matéria já decidida em outro processo judicial, acobertada pela coisa julgada, é inadmissível. Reconhecida a coisa julgada, por se tratar de pressuposto processual negativo, de rigor a extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.